Tribunal: TJMT
Processo: 1014088-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014088-48.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : ESPÓLIO DE GUILHERME AUGUSTIN
Número do Protocolo: 1014088-48.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPOLÍO DE GUILHERME AUGUSTIN, representado por seu inventariante ALEXANDRE AUGUSTIN, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de Expedição de Alvará Judicial (Proc. no 1011835-78.2020.8.11.0003), distribuído em dependência aos autos do Inventário instaurado para a partilha do patrimônio deixado por GUILHERME AUGUSTIN (Proc. no 1008692-81.2020.8.11.0003), indeferiu o pedido de autorização judicial para fosse permitido ao inventariante praticar os atos jurídicos necessários a dar prosseguimento à atividade agrícola desenvolvida pelo falecido produtor rural, e extinguiu o incidente processual (cf. Id no 48840458).
Os agravantes alegam que “pretendem (...) a obtenção de alvará para o fechamento de operações de cambio de exportação de algodão junto ao Banco Bradesco, para que o inventariante possa dar continuidade às atividades agrícola de Guilherme Augustin, (...) honrando compromissos como pagamento de impostos, folhas de pagamento e aquisição de insumos para lavoura em andamento”, e afirmam que restou comprovado documentalmente que “os recursos advindos do fechamento das operações de câmbio junto ao Banco Bradesco, que por exigência bancária necessitam do alvará judicial, serão utilizados para o pagamento de pessoal, impostos, insumos e taxas em geral, ou seja, nada mais que o custo do próprio dia a dia da atividade agrícola”, ressaltando que o pedido conta com a anuência e autorização de todos os herdeiros.
Dizem que, “ao contrário do mencionado na decisão, ainda não se encerrou o prazo para que sejam prestadas as primeiras declarações”, e que ausência deste ato em específico não constitui óbice à autorização judicial, sobretudo ante a manifesta urgência da medida, já que “demonstrado que os salários estão atrasados, (...) os insumos necessários para a lavoura em curso ainda não foram adquiridos e até mesmo contas básicas, como energia elétrica, dependem de tais recursos”.
Argumentam que, “independentemente de se conhecer todo o acervo patrimonial, bens, direitos e obrigações, as quais diante da complexidade estão em fase de elaboração (grande produtor rural que recentemente teve sua recuperação judicial aprovada), o fechamento dos contratos desta natureza são simples meios de administração de bens do próprio espólio, e, sem isso, não haverá sequer recursos básicos para a continuidade da atividade de Guilherme Augustin”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja “determinada a expedição de alvará, permitido ao inventariante representar o espólio junto aos órgãos públicos e também junto às instituições financeiras, em especial para firmar fechamento de contratos de câmbio de exportação de produtos agrícolas junto ao Banco Bradesco”; de imediato, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no 48832483).
É a suma.
D E C I D O
Eis os fundamentos da decisão agravada:
“Prefacialmente, ao compulsar os autos sucessórios, vislumbro que a nomeação ao encargo ocorreu aos 25/05/2020, facultando, na oportunidade, a subscrição do competente termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, independente de nova intimação.
O inventariante, por sua vez, prestou compromisso em 16/06/2020, não obstante, carece o feito da apresentação das primeiras declarações até a presente data, sendo desconhecido o acervo ativo e passivo da demanda em baila. Em linhas gerais, denota-se dos autos que o representante da massa não vem cumprindo com o seu dever de colaboração para que haja uma célere prestação jurisdicional.
É sabido que com a vigência da Lei 13.105/2015, que disciplinou a ritualística processual, houve por parte do legislador a adoção da chamada Teoria do Direito Processual Constitucional, na qual o novo caderno processual reveste-se não só de valores como de princípios, e, nesse sentido, os arts. 5o e 6o, do CPC, buscam garantir que todos os envolvidos no processo atuem de forma clara, leal e honesta, buscando a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se fazer uma leitura inversa dos r. dispositivos, no sentido de que para ocorrer adequada prestação jurisdicional do Estado, é necessário que as partes provoquem a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, portanto, imprescindível uma postura ativa da parte interessada.
(...)
Desse modo, ressai que sequer é de conhecimento do juízo a magnitude da ordem pretendida, quais os termos, cláusulas, ônus, valores, serão gravados à margem do acervo partilhável e quais os bens a ele pertencentes, a par de aquilatar, inclusive, se o acolhimento do pedido poderá implicar no esvaziamento do processo de inventário, diante da possibilidade de ensejar o negócio jurídico o encobrimento do monte partível.
Ademais, a parte autora não trouxe qualquer elemento apto a elucidar quais contratos de câmbio e ordens de pagamento de exportação de produtos agrícolas ‘e outros’ pretende firmar, tampouco promoveu o esperado andamento na ação de inventário em testilha.
Se não bastasse, ainda se encontram escusos eventuais débitos fiscais a que o falecido possa estar submetido, o que também estaria por sobrepor o próprio interesse privilegiado do ente fiscal, já que desprovida a ação de inventário das r. certidões negativas (ou positivas com efeitos negativos), o que seria medida de prudência ao deferimento deste.
Destarte, adequado que o procedimento se desenvolva na forma estatuída em lei, visando o prévio conhecimento quanto aos bens e direitos deixados pelo extinto para posteriormente adentrar a questões de tal jaez.
Entrementes, acaso assim não se entendesse, o juízo estaria por chancelar o esgotamento prematuro do inventário que acabara de iniciar, sem justificativa idônea e apta a ampará-la.”
O falecido Guilherme Augustin era produtor rural (empresário individual/rural), inclusive encontrava-se em processo de recuperação judicial quando veio a óbito, sendo indene de dúvida a sua atuação no mercado agrícola.
O empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresarial e que não possui personalidade jurídica própria, cuidando-se exatamente da mesma pessoa, que dividem o mesmo patrimônio, motivo pelo qual a sua responsabilidade é ilimitada, e, assim sendo, sobrevindo a morte da pessoa natural, os bens e ativos que passam a integrar o espólio estão naturalmente vinculados à continuidade do exercício da atividade de empresa, que poderá ser exercida pelo inventariante independente de autorização especifica, afinal, repita-se, não há diferença formal entre a pessoa física e o empresário rural, bastando a observância do art. 620, §1o, I, do CPC, que prevê que, após as primeiras declarações, seja realizado o “balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual”.
Os arts. 618 e 619 do CPC enumeram os encargos do inventariante, referentes tanto à sua atuação processual como à sua conduta fora do processo, prescrevendo que sejam adotadas as providências necessárias à administração do espólio, inclusive com a prática de atos de disposição, como alienar bens, pagar dívidas e fazer as despesas, desde que autorizados pelos herdeiros e/ou pelo Juízo.
Embora seja compreensível a postura cautelosa adotada pela MMa. Juíza na condução do inventário, sobretudo ante a ausência das primeiras declarações até o momento, tenho que não se pode falar em uma conduta assim tão temerária do inventariante, pois, segundo consta dos autos do inventário, diante do extenso patrimônio do falecido, requereu-se anteriormente a dilação do prazo para apresentar as primeiras declarações, o que é perfeitamente admissível nos termos do art. 139, VI, do CPC, e, especificadamente à autorização judicial a fim de possibilitar a atuação negocial do inventariante no que concerne às atividades agrícolas vinculadas ao empresário rural, ao que tudo indica, realmente consta a anuência e autorização de todos os herdeiros e, conquanto a extensão do cabedal ainda não seja conhecida, sabe-se que o desenvolvimento das atividades do empresário em recuperação judicial recebem especial atenção dos credores, além da respectiva supervisão judicial do processo de soerguimento, o que certamente mitiga os riscos do dito “esvaziamento do inventário” ou de outras manobras relacionada à universalidade a ser apurada no processo, e, ainda, não se pode olvidar que, para o prosseguimento de qualquer atividade empresarial, faz-se necessária a capacidade de celebrar negócios jurídicos, sendo pertinente, ao menos em primeira análise, a pretensão deduzida pelo agravante.
Feitas tais considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao Juízo do inventário que expeça o competente alvará autorizando ao inventariante representar o espólio nos negócios jurídicos vinculados ao exercício da atividade de empresário rural, exigindo-se, em contrapartida, a devida prestação de contas das atividades nos autos do inventário, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, em que não há pretensão resistida até o momento, intime-se o agravante e comunique o Juízo de origem, e, após, à conclusão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 03 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator